Tribunal: CARF
Processo: 11075.720024/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720024/2010-10
ACÓRDÃO
1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBAR URUGUAIANA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRPJ. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS.
CABIMENTO INDEPENDENTE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO AO FINAL DO
EXERCÍCIO. SÚMULA CARF No 178. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RICARF.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica deste Tribunal
administrativo, consolidada na Súmula CARF no 178, de observância
obrigatória, a inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, impondo seja decretada a procedência integral do Auto
de infração sob análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
AMBAR URUGUAIANA ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrado Auto de Infração, emitido em 09/03/2010, exigindo-lhe crédito tributário concernente à
multa isolada em razão da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada,
em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça inaugural do feito, de e-fls. 22/33, e demais
documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, trata-se de auto de infração decorrente dos fatos abaixo
elencados, explicitados no campo Descrição da autuação:
“[...]
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
A Declaração de Compensação n° 23950.05304.131107.1.7.02-0053, foi
considerada como NÃO DECLARADA, nos termos o Despacho Decisório
DRF/URA/Seort n° 6, de 23 de fevereiro de 2010 (em anexo e que passa ser parte
integrante deste auto de infração). A indigitada Dcomp utilizava crédito de saldo
negativo apurado na DIPJ 2007 e indicava para compensação os débitos de
estimativa mensal de IRPJ abaixo arrolados.
[...]
Nos termos do disposto no § 13, do artigo 74 da Lei 9.430/96, a compensação
considerada "não declarada" não tem o condão de produzir os efeitos explanados
no § 2o do citado artigo, ou seja, não extingue o crédito tributário sob condição
resolutória.
Dessarte, restaram sem recolhimento as estimativas acima colacionadas,
acarretando a exigência da multa objeto do presente Auto de Infração.
[...]”
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 53/63, a
qual fora julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ em Santa Maria/RS, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 18-12.852, de 02/09/2010, de e-fls. 97/107, assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Encerrado o ano-calendário, havendo estimativas do IRPJ não recolhidas ou
compensadas, correta a imposição da multa de ofício isolada correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS MENSAIS DA CSLL. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
Encerrado o ano-calendário, havendo estimativas mensais da CSLL não recolhidas
ou compensadas, correta a imposição da multa de ofício isolada correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 113/125,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
- da regularidade da compensação das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ano-
calendário 2005, pois:
a) os saldos negativos apurados no ano-calendário 2006 poderiam ser
compensados, utilizados a partir de janeiro/2007 para compensação tributária com débitos
próprios vencidos ou vincendos;
b) que a compensação realizada no curso do ano-calendário 2007 – na qual utilizou
crédito de saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-calendário 2006 para quitação dos débitos de
estimativa mensal do IRPJ e da CSLL dos períodos de apuração março, setembro, outubro e
novembro/2005 – era absolutamente permitida e amparada pela legislação aplicável (IN SRF no
600/2005, art. 5o e 26);
c) que, entretanto, a decisão a quo, afastou esse argumento com base no artigo 6o,
§1°, II, da Lei n.° 9.430/96, que determina que o saldo negativo de IRPJ pode ser "compensado com
o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a
alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior "
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
4
d) que, a partir da instituição da declaração de compensação, a compensação de
saldo negativo do IRPJ e da CSLL somente é permitida mediante PER/DCOMP, não existindo a
alternativa de compensação direta na escrituração.
- da necessidade de sobrestamento deste processo administrativo, pelos seguintes
motivos: a) que a compensação julgada “não declarada” DCOMP n°
23950.05304.131107.1.7.020053 está sendo questionada, com base nos mesmos argumentos
acima, nos autos do Mandado de Segurança n° 500080850.2010.404.7103, o qual atualmente
aguarda julgamento do recurso de Apelação, interposto pela recorrente perante o Tribunal
Regional Federal da 4a Região;
b) que resta clara a necessidade de sobrestamento deste processo, conforme art.
265, IV, “a”, do Código de Processo Civil;
c) que. não obstante, reitera a impossibilidade de aplicação da multa isolada, pois
entende ter demonstrado a regular compensação das estimativas mensais de março, setembro,
outubro e novembro de 2005, de forma que não haveria pressuposto fático para a aplicação da
multa isolada em exame.
Por fim, ante o exposto, a recorrente pediu provimento ao recurso, ou seja, a
reforma decisão recorrida, de forma que seja reconhecida a regular compensação das estimativas
mensais consideradas como base da multa isolada combatida. Caso esse não seja o entendimento,
que, alternativamente, seja determinado o sobrestamento do julgamento do presente processo
administrativo até o desfecho do Mandado de Segurança n° 500080850.2010.404.7103. Ainda, a
recorrente reiterou a alegação de inexigibilidade da multa isolada.
Remetido ao CARF e, incluído na pauta de julgamento de 10/05/2012, a então 2a
Turma Especial da 1a SJ, entendeu por bem conhecer do recurso voluntário e, pelo voto de
qualidade, negar-lhe provimento, nos termos do Acórdão no 1802-001.234, de e-fls. 135/148, com
a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2005
MULTA ISOLADA. VIOLAÇÃO DO DEVER LEGAL DE ANTECIPAR PAGAMENTO DO
IRPJ E DA CSLL POR ESTIMATIVA MENSAL.
Incide multa isolada sobre os valores do IRPJ e da CSLL devidos por estimativa
mensal, apurados com base na receita bruta e acréscimos ou com base em
balancetes mensais de suspensão/redução, que deixaram de ser pagos
antecipamente por violação do dever legal de antecipação, ainda que, no
encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro, tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
5
DEMANDA JUDICIAL EM CURSO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para sobrestamento de processo administrativo tributário,
no âmbito do Decreto no 70.235/72 e do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal – RICARF, pelo fato da contribuinte questionar,
em juízo, a legalidade do despacho decisório que julgou a compensação tributária
“não declarada” e que, reflexamente, implicou a aplicação, via auto de infração,
das multas isoladas objeto da lide deste processo administrativo por
descumprimento do dever legal de antecipação de pagamento das exações fiscais
devidas por estimativa mensal.
O despacho decisório, questionado judicialmente, aplicou o comando normativo
do art. 6o, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/96 que, no caso de saldo negativo do
imposto, permite a compensação somente com débitos de períodos
subsequentes, vedando, portanto, a utilização de saldo negativo para compensar
débitos de períodos pretéritos, por ser norma específica de compensação
tributária, afastando, nessa parte, a incidência do art. 74 da Lei no 9.430/96.
No âmbito da Justiça Federal, a pretensão da recorrente de afastamento da
incidência do art. 6o, §1o, II, da Lei no 9.430/96, tanto na primeira instância
quanto na instância recursal, foi denegada, embora ainda pendente de apreciação
Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido na Apelação Cível manejada
pela contribuinte.
De qualquer forma, enquanto inexistir decisão transitada em julgado no processo
judicial, o qual é prejudicial deste processo administrativo, a Fazenda Nacional
não poderá exigir o crédito tributário objeto destes autos, se restar mantido por
decisão irreformável nesta instância administrativa.”
Ainda inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência à
CSRF, de e-fls. 188/205, suscitando divergência de interpretação jurisprudencial quanto à
possibilidade de sobrestamento do presente processo administrativo e também em relação à
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL, após o
encerramento do ano-calendário, no qual não foi apurado qualquer débito dos referidos tributos,
tendo sido admitida/conhecida a peça recursal pelo Presidente da 2a Câmara da 1a SJ do CARF,
com base no Despacho s/n, às e-fls. 334/337.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial,
de e-fls. 339/347, pugnando pela manifestação a propósito da concomitância de discussão judicial
e administrativa, representando renúncia desta última, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Submetido a análise da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a 1a Turma, em
16/01/2020, entendeu por bem, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento
em razão da concomitância, e, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial e dar-lhe
provimento parcial somente para sobrestar o julgamento do feito até o trânsito em julgado da
discussão judicial, remetendo o processo à unidade de origem para aguardar aludido andamento
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
6
processual e, após, devolver o processo ao CARF para análise das demais razões do recurso
voluntário, consoante se positiva do Acórdão no 9101-004.659, com sua ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE NÃO-
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA A EXIGÊNCIA DE
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS APLICADA
DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Se o sujeito passivo questiona judicialmente o ato de não-declaração da
compensação, pleiteando sua homologação ou a análise do mérito da
compensação pela autoridade fiscal, não se opera a concomitância em relação aos
pedidos de sobrestamento do processo administrativo e de cancelamento da
multa isolada em razão da falta de recolhimento de estimativas originalmente
compensadas, porque aplicada depois do encerramento do ano-calendário.
SOBRESTAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL DO ATO DE NÃO-DECLARAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO
DE ESTIMATIVAS. PREJUDICIALIDADE.
Como a decisão acerca da validade do lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas pode depender da confirmação da natureza do ato
que infirma a compensação, a discussão deste aspecto no âmbito judicial constitui
prejudicial externa que impõe o sobrestamento do processo administrativo.”
Em observância ao determinado pela 1a Turma da CSRF, o processo fora remetido à
unidade de origem para aguardar o transito em julgado do Mandado de Segurança no 5000808-
50.2010.404.7103, conforme Despacho no 1959/2021, de e-fls. 392/393, relatando que a liminar
foi indeferida (fls. 93/94) e a segurança denegada (fls. 150/153), decisão confirmada pelo não
provimento da apelação da impetrante (fls. 154/159) e da rejeição dos embargos de declaração
por ela interpostos (fl. 160), tendo sido, ainda, objeto de Recurso Especial ao STJ, o qual fora
admitido, mas permanecia pendente de decisão.
Ato contínuo, o Recurso Especial da contribuinte fora julgado pela 1a Turma do STJ,
em 18/10/2022, a qual negou-lhe provimento, por maioria de votos, o fazendo sob o manto do
Acórdão sintetizado na seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. IRPJ. LUCRO REAL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DO PRÓPRIO IMPOSTO. APURAÇÃO
PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na tributação do IRPJ com base no lucro real, a lei instituiu a opção da
sistemática de recolhimento por bases correntes por estimativa e acertamento
definitivo no final do ano-calendário.
2. No referido regime é inclusive permitido ao contribuinte utilizar-se do
denominado "balancete de suspensão", quando não verificada a existência de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
7
tributos a pagar mensalmente, em conformidade com o disposto no art. 39, § 2o,
da Lei n. 8.383/1991, no art. 35 da Lei n. 8.981/1995 e no art. 30 da Lei n.
9.430/1996. Sobre o tema: AgInt no REsp 1.569.298/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJ 23/09/2020.
3. Na redação original do art. 6o, § 1o, II, da Lei n. 9.430/1996, aplicável ao
presente caso, a partir de 1997, a pessoa jurídica sujeita à tributação do IRPJ com
base no lucro real que optasse pelo pagamento do imposto, em cada mês, sobre
base de cálculo estimada, poderia compensar o saldo negativo, apurado no fim do
ano-calendário, em 31 de dezembro, com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subsequente, assegurada, de qualquer modo, a restituição do
montante pago a maior após a entrega da declaração de rendimentos.
4. Hipótese em que a ordem em mandado de segurança não merece ser
concedida, conforme bem decidiu as instâncias ordinárias, pois a impetrante, ora
recorrente, para extinguir débitos de estimativas relacionados ao ano calendário
de 2005 utilizou indevidamente o saldo negativo de IRPJ gerado no ano posterior,
qual seja, em 2006.
5. Recurso especial desprovido.”
Aludida decisão fora objeto de Embargos de Divergência, os quais foram
liminarmente indeferidos e, posteriormente, de Recurso Extraordinário ao STF, que, igualmente,
não fora conhecido, razão pela qual operou o trânsito em julgado do decisum que rejeitou o pleito
da contribuinte no sentido da possibilidade de compensação de créditos de saldo negativo de IRPJ
com débitos de estimativas atinentes à períodos pretéritos.
Diante desse cenário, uma vez cumprida a determinação da 1a CSRF e
implementado o trânsito em julgado em referência, o presente processo fora devolvido ao CARF
para análise das demais razões do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada diante da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo
estimada, em relação ao ano-calendário 2005, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
8
Em suas razões recursais, requer a contribuinte a reforma do Acórdão de primeira
instância, aduzindo fundamentos que repousam basicamente em três premissas:
1) Da possibilidade de compensação de débitos de estimativas mensais
referentes ao ano de 2005 com créditos de saldo negativo de IRPJ atinentes ao
ano de 2006;
Esta matéria havia sido submetida ao Judiciário, a partir da impetração do Mandado
e Segurança sob no 000808-50.2010.404.7103, com histórico elencado no Despacho no
1959/2021, de e-fls. 392/393, relatando que a liminar foi indeferida (fls. 93/94) e a segurança
denegada (fls. 150/153), decisão confirmada pelo não provimento da apelação da impetrante (fls.
154/159) e da rejeição dos embargos de declaração por ela interpostos (fl. 160), tendo sido, ainda,
objeto de Recurso Especial ao STJ, o qual fora desprovido pela 1a Turma do STJ, por maioria de
votos, em 18/10/2022, nos termos do Acórdão com a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. IRPJ. LUCRO REAL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DO PRÓPRIO IMPOSTO. APURAÇÃO
PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na tributação do IRPJ com base no lucro real, a lei instituiu a opção da
sistemática de recolhimento por bases correntes por estimativa e acertamento
definitivo no final do ano-calendário.
2. No referido regime é inclusive permitido ao contribuinte utilizar-se do
denominado "balancete de suspensão", quando não verificada a existência de
tributos a pagar mensalmente, em conformidade com o disposto no art. 39, § 2o,
da Lei n. 8.383/1991, no art. 35 da Lei n. 8.981/1995 e no art. 30 da Lei n.
9.430/1996. Sobre o tema: AgInt no REsp 1.569.298/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJ 23/09/2020.
3. Na redação original do art. 6o, § 1o, II, da Lei n. 9.430/1996, aplicável ao
presente caso, a partir de 1997, a pessoa jurídica sujeita à tributação do IRPJ com
base no lucro real que optasse pelo pagamento do imposto, em cada mês, sobre
base de cálculo estimada, poderia compensar o saldo negativo, apurado no fim do
ano-calendário, em 31 de dezembro, com o imposto a ser pago a partir do mês de
abril do ano subsequente, assegurada, de qualquer modo, a restituição do
montante pago a maior após a entrega da declaração de rendimentos.
4. Hipótese em que a ordem em mandado de segurança não merece ser
concedida, conforme bem decidiu as instâncias ordinárias, pois a impetrante, ora
recorrente, para extinguir débitos de estimativas relacionados ao ano calendário
de 2005 utilizou indevidamente o saldo negativo de IRPJ gerado no ano posterior,
qual seja, em 2006.
5. Recurso especial desprovido.”
De referida decisão, a contribuinte opôs, ainda, Embargos de Divergência, os quais
foram liminarmente indeferidos e, posteriormente, de Recurso Extraordinário ao STF, que,
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
9
igualmente, não fora conhecido, razão pela qual operou o trânsito em julgado do decisum que
rejeitou o pleito da contribuinte no sentido da possibilidade de compensação de créditos de saldo
negativo de IRPJ com débitos de estimativas atinentes à períodos pretéritos.
Neste sentido, resta rechaçada a pretensão da contribuinte que repousava sob este
tema, o que, aliás, acabou por determinar o sobrestamento do feito até decisão final exarada nos
autos do processo judicial supra, vindo a ocorrer em contrariedade ao pleito da recorrente, como
acima relatado, quedando esgotado o argumento aduzido.
2) Sobrestamento do feito, até decisão final transitada em julgado exarada nos
autos do Mandado de Segurança no 5000808-50.2010.404.7103, onde a
contribuinte contesta exatamente a decisão que considerou Não-Declarada a
DCOMP, em que se pretendeu realizar a compensação retromencionada;
Consoante explicitado alhures, o pedido de sobrestamento do andamento do
presente processo acabou por ser acolhido pela Egrégia 1a Turma da CSRF, o que ensejou a
remessa dos autos novamente a este Colegiado, após transitada a decisão que rechaçou o pleito
da contribuinte.
Neste cenário, resta prejudicado/superado referido argumento neste momento
processual.
3) Da impossibilidade da aplicação da multa isolada, após o encerramento do
exercício. Inexistência de Obrigação Principal exigida. Apuração de Saldo
Negativo
Por fim, remanesce a ser apreciado no recurso voluntário o insurgimento da
contribuinte com a aplicação da multa isolada, por entender que somente teria razão de existir se
(i) após o encerramento do ano-calendário de 2005 a Recorrente houvesse deixado de recolher
valores de IRPJ e CSLL, ou (ii) se o lançamento da multa ora contestada tivesse sido efetuado no
próprio curso do ano-calendário de 2005, momento em que as dd. autoridades fiscais ainda não
teriam elementos suficientes para verificar o quantum debeatur do IRPJ e da CSLL relativo ao final
do mesmo período de apuração.
Em defesa de sua pretensão, assevera que, mesmo com a exclusão das estimativas
mensais alegadamente não recolhidas pela Recorrente em razão do despacho de não declaração
acima comentado, o resultado da Recorrente para o ano de 2005 ainda seria de saldo negativo de
IRPJ e CSLL. Dito de outro modo, independentemente do ponto de partida para o desfecho do
presente caso, é fato comprovado que a Recorrente não só não deixou de pagar IRPJ e CSLL em
2005 como, ainda, apurou crédito desses tributos.
Mais a mais, acrescenta que a multa isolada ora guerreada não está sendo exigida
dentro do próprio ano-calendário de 2005, de forma que o d. agente fiscal tinha – como o fez –
totais condições de observar que, para aquele ano, a Recorrente havia apurado créditos de IRPJ e a
CSLL.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
10
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Isto porque, inobstante os inúmeros fundamentos de fato e de direito contra ou a
favor da tese suscitada pela contribuinte, fato é que este Egrégio Colegiado já pacificou o
entendimento em sentido contrário da pretensão da recorrente, conforme jurisprudência atual
mansa e pacífica, consolidada na Súmula CARF no 178, com o seguinte Enunciado:
“A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam no direito tributário, notadamente
neste Colegiado, as Súmulas são de observância obrigatória, o que rechaça de uma vez por todas o
pleito da contribuinte, inexistindo razão para maiores elucubrações.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.470 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720024/2010-10
11
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 469
DF CARF MF
Original